Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-45.2022.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-45.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANUSA PONTES DE FRANCA - CPF: 006.820.641-06 (APELANTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0013-00 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), METALFRIO SOLUTIONS S.A. - CNPJ: 04.821.041/0001-08 (APELADO), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRODUTO RECÉM ADQUIRIDO COM DEFEITO – AJUSTE REALIZADO ENTRE A PARTE AUTORA E A FABRICANTE EM AÇÃO PRETÉRITA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DA COOBRIGADA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO - EXCESSIVA DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I) A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3º, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados.

II) A excessiva demora da fabricante em substituir o produto defeituoso, diga-se de passagem, a quase dois anos depois da compra, provocou transtorno significativo e configura conduta abusiva e ilícita, que, por certo, gera abalo moral, ensejador do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VANUSA PONTES DE FRANÇA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Reparação Civil, de n. 1000648-45.2022, ajuizada em face de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA e METALFRIO SOLUTIONS S/A, devido acordo celebrado com a coobrigada Metalfrio Solutions S/A em outros autos, reconheceu a ilegitimidade passiva da EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda e, assim, em relação a ela, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal, julgou improcedentes os pedidos iniciais alusivos a esta lide.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Ainda, dada a falta injustificada à audiência de conciliação, condenou a autora ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório a dignidade da justiça.

A apelante alega que o fato de ter firmado acordo com a coobrigada em outros autos, não afasta a legitimidade passiva da EB Comércio de Eletrodomésticos responder pelos danos de ordem moral causados.

Fala na necessidade de ser aplicada a Lei consumerista, com a inversão do ônus da prova, ao argumento de que o produto foi adquirido por pessoa física, com recursos próprios, para implantação de um negócio/empreender e não para fomentar um empreendimento/comércio.

Ao final afirma que a conduta das requeridas em substituir o produto que apresentou vício de qualidade, impróprio ao uso a que se destina, somente depois de dois anos de sua aquisição, caracteriza falha na prestação de serviços sujeita a reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id’s. de n. 220454161 e 220454162, ocasião em que a apelada EB Comércio e Eletrodomésticos Ltda - Eletrokasa suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a Eletrokasa impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ademais, cumpre esclarecer que os documentos colacionados aos autos pela apelante em grau recursal, comprovam, de forma satisfatória, que, atualmente, se encontra incapacitada de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA.

Eminentes pares:

Como dito, a apelante alega que, embora tenha firmado acordo em outros autos com a coobrigada Metalfrio Solutions S/A, isso por si só, não possui o condão de afastar a legitimidade da coobrigada Eletrokasa em responder pelos danos de ordem moral causados à demandante.

Sem razão a apelante.

Isso porque, a transação firmada para quitação da obrigação, consistente na substituição de produto defeituoso, realizada com um dos coobrigados, extingue-se a responsabilidade referente ao outro, conforme disposto no art. 844, §3º do Código Civil, “in verbis”:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1 o (...).

§ 2 o (...).

§ 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO PERANTE O CONSUMIDOR – ARTIGO 844, § 3º, DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Na cessão de crédito de débito originário de relação consumerista, respondem solidariamente o cedente e o cessionário perante o consumidor.

A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3º, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados. Nesta hipótese, a homologação da transação gera a quitação do objeto da demanda e a extinção do feito, com julgamento de mérito.- (N.U 1007121-32.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Portanto, rejeito a preliminar.

IV) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo à análise da questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de pedido de indenização por danos morais decorrentes da recalcitrância das requeridas - aproximadamente dois anos - em proceder com a substituição de produto defeituoso adquirido pela requerente junto à Eletrokasa.

A requerente disse que adquiriu junto a 1ª requerida (Eletrokasa) uma cervejeira, marca Metalfrio (2ª requerida), modelo VN44F R290 140 GAR 600ML, no valor de R$ 3.950,01 (três mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo).

Falou que o produto apresentou vício de qualidade, assim, solicitou assistência técnica à primeira requerida, contudo, após o reparo realizado, o produto apresentou novo vício, razão pela qual buscou novamente a empresa para solução do problema, porém, desta feita, sem êxito.

Por essas razões apresentou reclamação ao PROCON Municipal mas, novamente, não obteve qualquer solução; assim, ajuizou ação, cuja qual tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal daquela Comarca, sob o n. 1001311-28.2021.8.11.0022.

Na mencionada lide, a requerente firmou acordo com a 2ª requerida Metalfrio, no qual ficou estabelecido que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a fabricante entregaria um novo produto `a demandante, porém, até o ajuizamento da presente, se manteve inerte.

Com essas narrativas, postulou pela condenação das requeridas à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Com relação ao dano moral, objeto de irresignação recursal, neste ponto, com razão a apelante.

É que a excessiva demora da fabricante em substituir o produto defeituoso, diga-se de passagem, a quase dois anos depois da compra, provocou transtorno significativo e configura conduta abusiva e ilícita, que, por certo, gera abalo moral, ensejador do dever de indenizar.

Nesse contexto, é inegável que a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera da frustração cotidiana e, efetivamente, caracteriza o dano moral, sobretudo por ter ficado impedida de dispor de bem de sua propriedade.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – PROVA DA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AFASTADO – DANO MORAL – DEMORA DE 05 (CINCO) MESES PARA A TROCA DO PRODUTO DEFEITUOSO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTIA FIXADA PELO JUIZ SINGULAR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Somente em casos de fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é subsidiária (art. 12 e seguintes do CDC), nos casos em que se trata de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador; logo, como a hipótese versa sobre defeito do produto, a responsabilidade da Apelante (fornecedora) é solidária e, portanto, parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.

2- Não há falar em devolução do valor pago, quando, ainda que com atraso, o produto defeituoso foi substituído por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Sentença reformada neste capítulo.

3- O descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar; entretanto, neste caso, a situação vivenciada pela Recorrida não pode ser considerada mero dissabor, haja vista que a substituição do produto defeituoso ocorreu depois de 05 (cinco) meses da primeira reclamação e a Recorrida tentou inúmeras vezes promover a troca do produto, que foi adquirido no final do ano, para que fosse possível realizar os jantares de Natal e virada de ano na sua residência.

4- Na fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juiz singular. (N.U 1009215-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando

proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a requerida METALFRIO SOLUTIONS S/A a pagar em favor da autora o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024